Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-92.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA DA PENA. AMEAÇA. VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do CPP, art. 619, exigindo indicação objetiva do vício integrativo para viabilizar seu saneamento.
2. Não se configura omissão quando o acórdão aprecia, de modo claro e suficiente, as teses devolvidas, inclusive os critérios de individualização da pena e a motivação adotada para a valoração dos vetores da dosimetria, ainda que a parte discorde das conclusões alcançadas.
3. No contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o uso de arma branca intensifica a coerção psicológica e agrava a censura penal, o que torna irrelevante, para esse juízo de reprovabilidade, a efetiva concretização do mal anunciado ou a comprovação de visualização do instrumento pela vítima, quando o conjunto probatório evidencia a utilização do artefato na intimidação.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo julgamento quando ausente vício no decisum. Constitui mero inconformismo a pretensão modificativa desacompanhada de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
5. Recurso conhecido e não provido.